Tribunal: STF
Processo: ARE 1268835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ENQUADRAMENTO. LEIS 8.460/1992 e 12.774/2012. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente, no que se refere aos efeitos financeiros retroativos decorrentes do enquadramento funcional de servidor público, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.460/1992 e 12.774/2012), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte.



    2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    3. Quanto ao pedido subsidiário, é cabível, no caso, o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que julgue o recurso especial. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para manter a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.